Tribunal: TCU
Processo: 006.957/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2497/2018-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.332/2017-2

Inteiro teor:
Acórdão 2422/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário (TC Processo 016.332/2017-2 ), relator Ministro José Múcio Monteiro, cujos subitens pendentes de implementação são transcritos a seguir: "9.1. recomendar ao Ministério da Fazenda que: 9.1.1. avalie a viabilidade, em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de migrar os parcelamentos especiais de créditos da PGFN, mas controlados por sistemas da RFB, para o Sispar (PGFN), visto que esse sistema é capaz de vincular a arrecadação às respectivas inscrições; 9.1.2. altere o mecanismo de comprovação de regularidade fiscal, reduzindo o prazo de validade da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), ainda que de forma gradual, em observância ao princípio de isonomia tributária e de forma a prevenir distorções na ordem econômica e na livre concorrência; (. . .) 9.1.5. coordene a implementação do monitoramento patrimonial de todos os processos considerados prioritários, conforme regulado pelo artigo 27 do Decreto 70.235/72, preferencialmente de forma automatizada, a partir de recursos às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ), de forma que as alienações de bens cheguem a conhecimento da PGFN ainda nessa fase do processo administrativo fiscal, para evitar a alienação de bens dos devedores; 9.1.6. elabore medidas de gerenciamento dos riscos ao projeto do Novo Modelo de Cobrança, já identificados pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SE/MF 956/2016; 9.2. recomendar à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que: 9.2.1. implemente melhorias nos registros do Relatório de Ocorrências do Sida, de forma a incluir quais ocorrências já foram verificadas, o procurador responsável e o resultado ou ateste dessa verificação, em observância aos princípios de transparência e accountability; 9.2.2. aperfeiçoe a identificação e os controles das tipologias de risco sobre alterações nos registros da dívida ativa, considerando as proposições dispostas no relatório de Monitoramento de Transações Sensíveis da Cojed, aprimorando a governança sobre os créditos inscritos em dívida, previdenciária e não previdenciária; (. . .) 9.2.4. estude realizar o mapeamento dos processos de trabalho no âmbito da gestão da dívida ativa da União com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos do órgão, previstos no planejamento estratégico 2017-2020;" Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal às peças 26-28, após diligências à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que a unidade conclui pelo seguinte grau de implementação das deliberações: Grau de cumprimento/implementação das deliberações do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário Subitem Situação Destinatário 9.1.1 Prejudicada RFB 9.1.2 Em implementação RFB 9.1.3 Implementada RFB 9.1.5 Implementada RFB 9.1.6 Implementada RFB 9.2.1 Prejudicada PGFN 9.2.2 Implementada PGFN 9.2.4 Implementada PGFN Considerando que, no tocante ao subitem 9.1.1 (migração dos parcelamentos especiais de créditos da PGFN, mas controlados por sistemas da RFB, para o Sispar/PGFN), como enfatizado pela PGFN, os parcelamentos sob controle da RFB já estão consolidados e não enfrentam mais problemas de ausência de vinculação da arrecadação às receitas parceladas, tornando sem objeto a recomendação exarada que visava mitigar o risco de não ser possível vincular a arrecadação às respectivas inscrições; Considerando que, atinente ao subitem 9.1.2 (alteração de mecanismo de comprovação de regularidade fiscal, reduzindo o prazo de validade da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), a RFB solicitou o desenvolvimento de funcionalidade que permitirá a alteração do prazo de validade da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme recomendado pelo TCU, evidenciando a efetiva atuação da unidade jurisdicionada no sentido de implementar a recomendação; Considerando que, atinente ao subitem 9.2.1 (implementação de melhorias nos registros do Relatório de Ocorrências do Sistema Integrado da Dívida Ativa - Sida), a PGFN informou que adotou opção de fazer o registro da auditoria segundo critérios e amostragens definidas em normativos internos, com controle dessa conferência efetuado no âmbito de outro sistema que não o Sida, tornando sem objeto a recomendação; e Considerando a implementação das demais recomendações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação a recomendação do subitem 9.1.2 do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário ; c) considerar não mais aplicáveis as recomendações dos subitens 9.1.1 e 9.2.1 do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário ; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; e e) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 016.332/2017-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.957/2024-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.